Tribunal: STF
Processo: HC 227073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.4.2023, por Rodrigo José Mendes Antunes, advogado, em benefício de Carlos Augusto Faria, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.3.2023, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 164.776, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Esta a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. São idôneos os motivos elencados para impor as medidas diversas da prisão, diante dos indícios concretos da dedicação habitual dos acusados a fraudar procedimentos licitatórios em nome das empresas que compõem o Grupo Empresarial Vila Real, das quais são administradores.



    2. O Tribunal de origem, ao restringir a abrangência das medidas aos municípios em que há indícios da atuação ilícita dos envolvidos, realizou realizou amplo exame do substrato fático e probatório e aplicou medidas cautelares que se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante narra que “o Ministério Público iniciou investigação para apurar supostas fraudes em licitações realizadas por diversos municípios do Estado do Paraná, pleiteando a imposição de diversas medidas cautelares aos então investigados”. Foi imposta ao paciente, entre outras medidas cautelares diversas da prisão, a “[s]uspensão parcial das atividades econômicas, especialmente proibição de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública, com a suspensão de eventuais contratos com os municípios indicados como vítimas”.



    O impetrante afirma que, tendo impetrado habeas corpus em segunda instância, a ordem foi parcialmente concedida para restringir a proibição de contratar com a Administração Pública apenas aos Municípios de Arapongas e Centenário do Sul, no Paraná, o que continuaria prejudicando a atividade empresarial do paciente.



    Alega a desproporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, pois a empresa administrada pelo paciente, Casa Vila Real, que atuaria há setenta anos sem ser investigada, está sendo prejudicada em suas atividades, “sobretudo porque o Ministério Público indica apenas um pregão que estaria sob investigação, o qual inclusive já foi finalizado”.



    Afirma que, “o que se tenta demonstrar é a desproporcionalidade da medida cautelar fixada ao paciente, o qual se encontra impedido de exercer sua atividade laboral em razão da restrição de sua empresa participar de licitações nos municípios de Centenário do Sul e Arapongas, embora a sede da pessoa jurídica, assim como o pregão investigado, sejam referentes apenas a cidade de Arapongas. 



    Contudo, basta a leitura do pedido acusatório para se depreender que apenas uma licitação investigada (e já finalizada) é relacionada a Carlos, tratando-se de situação pontual e isolada que – salvo melhor juízo – SE ASSEMELHA À SITUAÇÃO DAQUELES QUE PARTICIPARAM DE APENAS UM PREGÃO INVESTIGADO E NÃO TIVERAM MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS CONTRA SI.



    (…) resta nítida a ausência de proporcionalidade das medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente, porquanto a empresa administrada por Carlos está relacionada com apenas uma licitação investigada e inclusive já finalizada.



    (…) Isto é, o paciente está cerceado de exercer, por completa, sua atividade laboral há mais de 02 (dois) anos, mais especificamente 895 (oitocentos e noventa e cinco dias), em claro excesso temporal da fixação das medidas cautelares.



    Dessa forma, observa-se que as medidas cautelares impostas e mantidas em desfavor de Carlos Augusto Faria, não atendem ao requisito da necessidade, pois apenas um pregão foi utilizado como fundamento para a imposição das cautelares, o qual inclusive já foi finalizado e cumprido, razão pela qual restam ausentes os requisitos capazes de manter tais medidas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se liminarmente, inaudita altera pars, seja determinada a imediata SUSPENSÃO das medidas cautelares, especialmente no que tange à suspensão de todos os contratos firmados com os municípios – em tese – vítimas, qual seja Arapongas-PR e Centenário do Sul-PR, estabelecidas nos autos nº 0001882-31.2020.8.16.0145, em trâmite perante a Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional.



    (…) a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO das medidas cautelares alternativas à prisão decretadas em desfavor dos pacientes;



    b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares fixadas, especialmente a proibição da empresa Casa Vila Real de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública e de suspensão dos contratos firmados, nos moldes do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, haja vista a desproporcionalidade da manutenção das medidas, as quais perduram há 895 dias”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, em 3.11.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ribeirão do Pinhal/PR impôs as medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, contra as quais se insurge a defesa da presente impetração. Ao fixar essas medidas cautelares, o juízo de origem afirmou:



    “(...) As investigações preliminares realizadas pelo GAECO obtiveram êxito em colher elementos informativos de existência de associação entre empresários/particulares a fim de praticar fraudes a licitações em busca de vantagem indevida.



    Verifica-se dos documentos acostados aos autos que, ao menos em princípio, os elementos apresentados demonstram a participação da grande maioria dos investigados em algum(s) procedimento(s) licitatório(s) suspeitos de fraude, restando presente, portanto, o ‘fumus comissi delicti’.



    Já o ‘periculum libertatis’ resta caracterizado em relação àqueles investigados que possuem contra si elementos informativos que indicam uma atuação reiterada em supostas fraudes à licitação, quando então se tem o risco à ordem pública.



    A atuação destemida de alguns empresários e seus representantes, em diversos municípios, indicam a reiteração delitiva, sendo necessária a fixação de medidas cautelares para resguardar a ordem pública, visto que, caso contrário, prosseguiriam com as supostas atividades criminosas.



    Assim a medida cautelar requerida de comparecimento periódico em juízo, em relação a eles, tem como objetivo garantir que os investigados permaneçam à disposição do juízo. A proibição de participação em procedimentos licitatórios, por sua vez, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva. Por sua vez, a proibição de manter contato com determinadas pessoas e a proibição de frequentar sedes/adjacências das prefeituras se afiguram adequadas para a conveniência da instrução criminal, de modo a evitar qualquer comprometimento na produção de provas.



    Diante disto, defiro o pedido em relação aos seguintes investigados, em análise individual e separada por grupos econômicos:



    (…) Grupo empresarial Vila Real: a) Carlos Augusto Faria (sócio proprietário e administrador de empresas do grupo, dentre elas Casa Vila Real Comércio de Gêneros Alimentícios; participação em procedimentos licitatórios suspeitos de fraude; informações prestadas por colaboradores; conversas extraídas do celular apreendido de Nelson Júnior Rossato sobre valores a pagar e receber); (…)



    Assim, defiro a liminar a fim de decretar, em relação a estes investigados, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:



    a. comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;



    b. proibição de acesso ou frequência às sedes, dependências e adjacências das Prefeituras dos seguintes Municípios paranaenses: Abatiá, Andirá, Apucarana, Arapongas, Assaí, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Califórnia, Cambará, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Floresta, Florestópolis, Ibaiti, Ibiporã, Iguaraçu, Imbaú, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, Mandaguaçu, Maringá, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rolândia, Sabáudia, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sarandi, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Uraí e Wenceslau Braz. Bem como dos seguintes Municípios paulistas: Buritama, Dois Córregos, Guararapes, Ibirarema, Ipaussu, Itaberá, Ourinhos, Parapuã e Santa Cruz do Rio Pardo; e, também, do Município catarinense de Santa Cecília;



    c. proibição de manterem contato entre si, com os servidores dos Municípios vítimas dos fatos (relacionados na alínea anterior), com as testemunhas e colaboradores, por qualquer meio de comunicação (contato pessoal, telefônico, por meio eletrônico ou virtual), bem como por interpostas pessoas, salvo aqueles que mantêm relação de afinidade ou parentesco entre si;



    d. proibição de participarem de licitações e de contratarem com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto), enquanto durarem as investigações e no decurso de eventual processo judicial, seja pessoalmente ou por interpostas pessoas, através das empresas a eles vinculadas, ou qualquer outra, inclusive com suspensão de eventuais contratos já celebrados com os Municípios vítimas dos fatos”.



    A defesa do paciente pediu ao juízo de origem a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, indeferida em 8.3.2022, sendo reavaliadas e mantidas as restrições impostas:



    “(...) Inicialmente, cumpre destacar que a decisão proferida em mov. 14.1 dos autos nº 0001882-31.2020.8.16.0145 encontra-se devidamente fundamentada, já que demonstrou cabalmente o preenchimento dos requisitos e motivos autorizadores das medidas cautelares impostas aos requerentes.



    A decisão apontada foi amparada em indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade, aptos para a decretação das referidas medidas, conforme se observa da mov. 14.1 daqueles autos. Nesta senda, importa salientar que a decisão aplicou medidas cautelares diversas da prisão à Carlos Augusto Faria e Luan Augusto Faria.



    Desta feita, conforme asseverado pelos próprios requerentes, verificou-se que, os administradores de fato das pessoas jurídicas que participaram dos pregões investigados, praticando, em tese, fraudes às licitações, são Carlos Augusto Faria e Luan Augusto Faria, aos quais foram impostas medidas cautelares.



    (…) Desta feita, evidenciando-se a necessidade das medidas cautelares, impõe-se a manutenção destas, enquanto presentes seus requisitos. Isto posto, observa-se que o lapso temporal decorrido não enseja em período longo, visto que os tribunais pátrios possuem entendimento pacificado no sentido de que o prazo para o término de um procedimento penal não resulta de um critério puramente aritmético, mas sim, considera as peculiaridades do caso concreto, com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesta senda, salienta-se que os fatos em investigação possuem alta complexidade, sobretudo pelo número de fatos apurados e de envolvidos.



    Por fim, saliente-se que, conforme pesquisa realizada no Sistema Projudi, já houve oferecimento de denúncia em face dos requerentes (tal como em autos n. 0002085-56.2021.8.16.0145).



    Ante todo o exposto, indefiro o pedido de revogação das medidas cautelares aplicadas, observando-se, ainda, a decisão proferida pelo 
e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Habeas Corpus Criminal nº 0003441-36.2021.8.16.0000, acostado à mov. 1.7 dos presentes autos.



    As demais medidas cautelares permanecem vigentes tal como determinado”.



    Impetrado habeas corpus em segunda instância, a ordem foi concedida em parte para restringir aos Municípios de Arapongas/PR e Centenário do Sul/PR as medidas cautelares de “proibição de acesso ou frequência às sedes, dependências e adjacências das Prefeituras” e de “proibição de participarem de licitações e de contratarem com a Administração Pública” impostas ao paciente. Consta desse julgado:



    “(...) Para a compreensão da questão, é importante reportar-se aos autos de origem (autos nº 0001882-31.2020.8.16.0145), onde o Ministério Púbico, através do Gaeco, requereu a decretação da prisão preventiva, a autorização de busca e apreensão e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação a diversos investigados, sob o fundamento de prática de crimes de fraude à licitação e organização criminosa.



    Em decorrência, pela decisão de mov. 1.2, o pedido foi parcialmente deferido, para o fim de fixar cautelares diversas da prisão em face de alguns investigados, dentre eles Carlos Augusto Faria e Luan Augusto Faria, responsáveis pela administração das empresas que compõem o grupo empresarial Vila Real (quais sejam, Casa Vila Real Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e L.A. Faria & CIA Ltda.), in verbis:



    (…) b. proibição de acesso ou frequência às sedes, dependências e adjacências das Prefeituras dos seguintes Municípios paranaenses: Abatiá, Andirá, Apucarana, Arapongas, Assaí, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Califórnia, Cambará, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Floresta, Florestópolis, Ibaiti, Ibiporã, Iguaraçu, Imbaú, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, Mandaguaçu, Maringá, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rolândia, Sabáudia, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sarandi, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Uraí e Wenceslau Braz. Bem como dos seguintes Municípios paulistas: Buritama, Dois Córregos, Guararapes, Ibirarema, Ipaussu, Itaberá, Ourinhos, Parapuã e Santa Cruz do Rio Pardo; e, também, do Município catarinense de Santa Cecília;



    (…) d. proibição de participarem de licitações e de contratarem com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto), enquanto durarem as investigações e no decurso de eventual processo judicial, seja pessoalmente ou por interpostas pessoas, através das empresas a eles vinculadas, ou qualquer outra, inclusive com suspensão de eventuais contratos já celebrados com os Municípios vítimas dos fatos.



    Conforme restou demonstrado, Carlos Augusto participou do pregão 25/2019 em Centenário do Sul, representando a empresa Casa Vila Real Com. Gen. Alim., e Luan A Faria participou do pregão 120/2017 em Arapongas, representando a empresa L. A. Faria, onde teriam se envolvido em fraude às licitações.



    Não há provas de envolvimento em outros pregões com vícios de ilegalidade; portanto, as atuações foram pontuais.



    Em que pese os indícios de materialidade e de autoria, as medidas assecuratórias aplicadas ultrapassam a proporcionalidade e a razoabilidade, porquanto obstaculizam por completo o exercício das atividades econômicas das pessoas jurídicas, das quais são os impetrantes os representantes legais, devendo ser adequadas, nos termos do artigo 282, I e II, do CPP.



    Nesse sentido, fica patente a ilegalidade da extensão das medidas aplicadas, porquanto ultrapassam as pessoas envolvidas nos fatos, em tese, delitivos, para alcançar as pessoas jurídicas, por via reflexa.



    Portanto, imperioso estabelecer o equilíbrio das medidas dentro de um critério de razoabilidade para o efeito de restringir a sua extensão/abrangência – constantes da letra ‘b’ e ‘d’ – ao âmbito territorial dos Municípios de Centenário do Sul e de Arapongas.



    Conclui-se, portanto, para conceder parcialmente à ordem, para que as medidas constantes das letras ‘b’ e ‘d’ alcancem apenas os municípios de Arapongas e Centenário do Sul”.



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao prolatar o ato objeto da presente impetração:



    “(...) na hipótese em análise, são idôneos os motivos elencados para impor as medidas diversas da prisão, diante dos indícios concretos da dedicação habitual dos acusados a fraudar procedimentos licitatórios em nome das empresas que compõem o Grupo Empresarial Vila Real, das quais são administradores.



    Ao restringir as medidas cautelares apenas ao âmbito territorial dos Municípios de Centenário do Sul e de Arapongas, a Corte a quo realizou amplo exame do substrato fático e probatório sobre a pertinência, a necessidade e a adequação das medidas cautelares a serem aplicadas aos ora recorrentes.



    Ressaltei que a decisão do Tribunal de origem apontou a necessidade de ‘estabelecer o equilíbrio das medidas dentro de um critério de razoabilidade para o efeito de restringir a sua extensão/abrangência – constantes da letra ‘b’ e ‘d’ – ao âmbito territorial dos Municípios de Centenário do Sul e de Arapongas’ 
(fl. 653).



    Concluí que não há ilegalidade alguma em tal decisum, que, a bem da verdade, mostrou-se mais ajustado à situação concreta, ao restringir a abrangência das medidas aos municípios em que há indícios da atuação ilícita dos envolvidos, a reclamar a intervenção proporcional do Estado”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, não se há cogitar de desproporcionalidade das medidas cautelares impostas ao paciente, ao contrário do alegado na inicial da presente impetração. 



    Ao julgar a impetração da defesa em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou haver desproporção constante na decisão do juízo de origem, restringindo as medidas impostas aos Municípios de Arapongas/PR e Centenário do Sul/PR. Passaram a prevalecer aquelas restrição de “proibição de acesso ou frequência às sedes, dependências e adjacências das Prefeituras” e de “proibição de participarem de licitações e de contratarem com a Administração Pública” aos Municípios explicitados. 



    O Tribunal de Justiça estadual buscou evitar que as medidas cautelares diversas impostas ultrapassassem “as pessoas envolvidas nos fatos, em tese, delitivos, para alcançar as pessoas jurídicas, por via reflexa”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para à manutenção das medidas cautelares diversas impostas ao paciente apenas quanto aos Municípios de Arapongas/PR e Centenário do Sul/PR. 



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluírem demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.



    Para rever os pressupostos das medidas cautelares diversas na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante para realizar nova modificação nas medidas cautelares diversas impostas ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    6. Quanto à alegação de excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, trata-se de matéria não analisada em segunda instância nem no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora